Tribunal: TJDFT
Processo: 0725852-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. DÚVIDA RAZOÁVEL. PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTE QUE OSTENTA APENAS UMA ANOTAÇÃO DEFINITIVA POR FATO PRATICADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS INDICANDO PERICULOSIDADE OU RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

2. Há divergência entre as versões apresentadas no auto de prisão em flagrante, haja vista que, embora os policiais militares que participaram da apreensão tenham dito que, tão logo abordado o veículo conduzido pelo paciente, este afirmou que havia drogas no seu interior, tanto o paciente quanto o outro indiciado informaram na delegacia que o primeiro estava apenas prestando serviço de transporte (frete) para o segundo, desconhecendo o conteúdo do pacote por este portado, questão que será, todavia, dirimida no bojo da ação penal, mas serve para demonstrar, por ora, a fragilidade do “fumus comissi delicti”.

3. Ademais, o paciente apresenta apenas uma anotação caracterizadora de reincidência na sua folha de antecedentes penais, a qual diz respeito a fato praticado há mais de cinco anos, não havendo notícia de que tenha se envolvido em outros crimes durante o período.

4. Assim, a dúvida acerca do dolo do paciente em transportar pacote contendo drogas, que estava em poder do real proprietário, que também estava no veículo, e considerando que a prática delitiva ocorreu há mais de 5 (cinco) anos não sinaliza, por si só, perigo de recalcitrância criminosa, não havendo outros elementos atuais indicando periculosidade e risco de reiteração delitiva, faz-se imperiosa a concessão da ordem para a colocação do paciente em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Ordem concedida para confirmar a liminar.